Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701536-35.2020.8.07.0001 APELANTE: CARLOS ROBERTO BLOCK APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do considerável lapso temporal entre a interposição do recurso e a remessa dos autos a esta instância revisora, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua hipossuficiência econômica por meio de documentos atuais e idôneos, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora